Tribunal: TJBA
Processo: 8074067-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074067-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VIVIANE NONATO SANTOS Advogado(s): RAFAEL SANTOS PAIVA, ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA, MICHEL BETO CASTRO TORRES AGRAVADO: JARBAS EVANGELISTA SANTOS e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DOLOSA DE HERDEIRO NECESSÁRIO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD E RENAJUD. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA NÃO COMPROVADO. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por VIVIANE NONATO SANTOS, na qualidade de inventariante do ESPÓLIO DE ADELMIRO EVANGELISTA SANTOS, contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela antecipatória no bojo do Agravo de Instrumento manejado em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Exclusão Dolosa de Herdeiro Necessário (Processo nº 8002779-22.2024.8.05.0004). O juízo de primeiro grau havia igualmente indeferido a tutela, entendendo ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da necessidade de maiores elementos probatórios e da prudência em aguardar informações da PETROS acerca da existência e destinação de valores relativos a pecúlio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há apenas uma questão em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a justificar a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada pelo espólio agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela antecipada recursal exige a verificação cumulativa (i) da probabilidade de provimento do recurso e (ii) do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da eficácia imediata da decisão impugnada (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). Além disso, por se tratar de tutela de urgência de natureza antecipada, impõe-se o exame da reversibilidade dos efeitos (CPC, art. 300, caput e § 3º), notadamente quando o pedido ostenta caráter satisfativo. 4. Embora a agravante alegue exclusão dolosa de herdeiro necessário e apropriação indevida de quota-parte decorrente de ação judicial pretérita, os elementos até aqui colacionados não evidenciam, de plano, a efetiva correspondência dos valores levantados pelos agravados à quota supostamente devida ao espólio, mostrando-se necessária dilação probatória — inclusive porque o próprio Juízo de origem determinou ofício à PETROS para esclarecimentos sobre eventuais valores devidos/pagos e a individualização das quotas dos herdeiros. Em sede de cognição sumária, a ausência de prova robusta inviabiliza o deferimento da medida constritiva postulada (CPC, art. 373, I). 5. Também não se comprova perigo de dano grave ou de difícil reparação. A narrativa de possível dilapidação patrimonial não veio acompanhada de elementos concretos e contemporâneos que demonstrem iminência de frustração do resultado útil do processo; ressalte-se, ainda, que os recebimentos noticiados remontam a agosto de 2021, circunstância que enfraquece a urgência qualificada exigida para a medida extrema pretendida. Declarações genéricas acerca de parcos recursos financeiros dos agravados não bastam para caracterizar o periculum in mora necessário. 6. O provimento pretendido — bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e restrição de veículos via RENAJUD — possui caráter eminentemente satisfativo e alto potencial de irreversibilidade, porquanto importa constrição patrimonial relevante (R$ 106.291,82), antes mesmo da angularização do contraditório e sem lastro probatório suficiente, o que colide com a vedação do art. 300, § 3º, do CPC. Antecipar tal providência, equivale a esvaziar o mérito da ação indenizatória sob cognição sumária, o que não se admite. 7. A antecipação de tutela que envolva indisponibilidade patrimonial (bloqueio de valores/bens) demanda prova inequívoca do direito alegado e risco concreto de dano irreparável, não configurados no presente caso; a prudência recomenda aguardar a resposta da PETROS e o estabelecimento do contraditório, quando então a controvérsia poderá ser apreciada sob cognição exauriente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória de urgência, seja na instância originária (art. 300 do CPC), seja em sede recursal (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC), exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, requisitos que não se verificam no caso concreto. 2. Não comprovados, em juízo de cognição sumária, os requisitos legais, especialmente diante da ausência de prova robusta quanto à efetiva apropriação indevida da quota-parte alegada e da necessidade de dilação probatória, inviável o deferimento da medida. 3. O pedido de bloqueio de ativos financeiros e restrição de bens ostenta caráter satisfativo e apresenta risco de irreversibilidade, o que reforça a impossibilidade de sua concessão em sede de tutela de urgência (art. 300, § 3º, CPC). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, 300, caput e §3°. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA – AI: 8025073-22.2020.8.05.0000, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, publ. 04/11/2020; TJ-BA – AgInt no AI: 8051715-27.2023.8.05.0000, Rel.ª Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, publ. 25/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 8074067-42.2024.8.05.0000, onde figuram como Agravante VIVIANE NONATO SANTOS, na qualidade de inventariante do ESPÓLIO DE ADELMIRO EVANGELISTA SANTOS, e, como Agravado, JARBAS EVANGELISTA SANTOS E OUTROS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04